Tribunal: TJMT
Processo: 0004984-48.2008.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004984-48.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUSIA MADALENA BEITUM - COMERCIO - CNPJ: 02.328.572/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. RIBEIRO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO - VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a execução fiscal total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação cível em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de recurso extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade aflorada pela ora apelante em defesa da executada LUSIA MADALENA BEINTUM – COMÉRCIO – ME, contudo, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, manteve a sentença ora em combate no ponto em que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA. A ementa do acórdão restou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014).

2 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário.

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, à época, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n. 1.002), por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 18161450).

Em 24/08/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(id. 179296675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no recurso de apelação cível diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Sentença ratificada.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
(TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,

in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Desse modo, REVEJO o posicionamento para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, como neste caso. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE, EM 2º GRAU, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EM EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA ACRESCIDO DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução Fiscal, rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, na qual fora postulada a extinção do processo, em relação ao excipiente, por suposta prescrição da pretensão de redirecionamento do feito executivo, bem como a exclusão dos honorários advocatícios judicialmente fixados em favor da Fazenda Nacional, tendo em vista que o valor em execução já se encontra acrescido do encargo de 20% de que trata o Decreto-lei 1.025/69. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados em favor da exequente. Opostos Embargos Declaratórios, pelo excipiente, em 2º Grau, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, ao entendimento de que, "ainda que seja cabível a fixação de honorários em exceção de pré-executividade, tal hipótese somente se aplica às situações em que seu acolhimento acarrete a extinção ou a redução do valor da dívida, e não apenas da execução fiscal. (...) No caso dos autos, não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem. Dessa forma, incabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios no caso em apreço". Interposto Recurso Especial, nele o excipiente apontou violação aos arts. 85, §§ 1º, 3º, I a IV, e 11, do CPC/2015, e 174, parágrafo único, I, do CTN, reiterando a arguição de prescrição e pugnando, ainda, pela condenação da exequente em honorários advocatícios, diante do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno, no qual o excipiente, deixando de insistir na arguição de prescrição, limitou-se a sustentar a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, além da necessidade de julgamento colegiado do recurso.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que "não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem".
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.495.088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2018; AgInt no AREsp 1.854.517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021; AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2022; AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.). (g.n)

Logo, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

Com essas considerações, exercendo juízo de retratação, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tão somente para fixar os honorários advocatícios a seu favor, nos termos acima alinhados, mantendo incólume os demais pontos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024